Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA TERRACAP. BENFEITORIAS/ACESSÕES INEXISTENTES. RETENÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentenças que julgaram procedentes os pedidos de imissão na posse e improcedentes os pedidos de indenização por benfeitorias. Os autores alegaram ser legítimos proprietários do imóvel, adquirido em hasta pública extrajudicial (licitação da TERRACAP) e os réus permaneceram no local, configurando posse injusta.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) o pedido de gratuidade de justiça; (ii) a distribuição por prevenção de outro órgão julgador; (iii) cerceamento de defesa; e (iv) no mérito, verificar se os apelantes têm direito à indenização por benfeitorias/acessões e de retenção até o pagamento da indenização correspondente.
III. Razões de decidir
3. Julga-se prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos casos em que o postulante efetua o recolhimento do preparo antes mesmo que seu pleito seja apreciado.
4. Nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo”. Tendo este relator apreciado anteriormente o agravo de instrumento de n. 0705659-40.2024.8.07.0000, estabeleceu-se a prevenção para o exame das apelações.
5. O juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados possibilitem o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
6. Aquele que adjudica imóvel em leilão judicial ou extrajudicial tem assegurado o direito de imissão na posse. Incabível a invocação de direito de retenção ou indenização por benfeitorias no caso de expropriação e adjudicação de imóvel no rito da Lei no. 9.514/97. No mais, não estariam configuradas as hipóteses de benfeitorias ou de acessão erigidas pelos recorrentes, uma vez perseguem a indenização sobre a própria unidade imobiliária que receberam através de cessão de direitos celebrada com terceiros. Adjudicado o imóvel pela Terracap em razão do inadimplemento e efetuada a sua venda, incabível qualquer direito de indenização ou retenção sobre melhorias efetuadas na coisa, porque tal expressão econômica já está compreendida no valor do bem considerado para fim de leilão ou adjudicação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “Incabível indenização por benfeitorias/acessões e, por corolário, o direito de retenção sobre o imóvel, quando não indicadas de forma específica, notadamente por se tratar de imóvel de propriedade da TERRACAP e arrematado em leilão público, com a prévia avaliação, já incluída toda a edificação preexistente.”.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/97, art. 30; Código Civil, art. 1.219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1836248, Rel. Maria Ivatônia, j. 21.03.2024, DJe 09.04.2024.